Tribunal: STF
Processo: AI 817289
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL. PREVENÇÃO DE OUTRO MINISTRO. PRECLUSÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV, LV E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SUSCITADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, IX, DA LEI FUNDAMENTAL. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – Improcedente a alegação de nulidade da decisão ora recorrida, especialmente porque o recorrente poderia ter alegado a prevenção no momento em que o agravo de instrumento foi distribuído, e não esperado o julgamento do recurso para posterior questionamento. Incide, na espécie, o § 1º do art. 69, combinado com o § 6º do art. 67, ambos do RISTF. 




II – A jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação dos atos decisórios, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, seria indireta ou reflexa. Precedentes. 




III – A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento. 




IV – Agravo regimental improvido.